Tribunal: TJDFT
Processo: 0726227-21.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. REGRA GERAL. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 1002, CAPUT, DO CPC. NÃO CONFIGURADA HIPÓTESE EXCEPCIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO FORMULADO APÓS RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO À SEGUNDA RÉ. FIXAÇÃO NA DECISÃO SANEADORA. AUSÊNCIA DE INTERESSE EM NOVA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIAMENTE CONHECIDO. RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ ANTERIORMENTE EXCLUÍDA DA RELAÇÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL COMPROVADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATÉ A APRESENTAÇÃO DA RESPOSTA À CONTESTAÇÃO. ARBITRAMENTO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de arbitramento judicial de honorários contratuais decorrentes do êxito obtido em ação de cobrança anteriormente ajuizada.
2. De acordo com o art. 1012, caput, do CPC, o recurso de apelação, regra geral, é dotado de efeito suspensivo automático. Em outras palavras, a eficácia dos efeitos produzidos pela sentença permanece suspensa até que a apelação seja apreciada e julgada pelo Tribunal. 2.1. O presente caso segue a já mencionada regra geral, pois não se ajusta a nenhuma das hipóteses excepcionais enumeradas no rol do art. 1012, § 1o, do CPC. 2.2. Recurso recebido nos efeitos suspensivo e devolutivo.
3. O recolhimento das custas processuais é ato manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com as custas e as despesas processuais. 3.1. À vista da referida preclusão lógica, o interesse na concessão da gratuidade esgotou-se no instante em que a apelante espontaneamente recolheu o valor referente às custas processuais.
4. Diante da decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade da segunda apelante e extinguiu, em relação a ela, a relação jurídica processual nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, inexiste interesse recursal para nova condenação do autor, razão pela qual o recurso não pode ser conhecido em relação a recorrente.
5. Por já se encontrar extinto o processo em relação à segunda recorrente não há, no caso em deslinde, sequer sucumbência ou interesse recursal a justificar a interposição do presente recurso.
5. A prestação de serviço profissional, ainda que por meio de negócio jurídico celebrado verbalmente, assegura ao advogado o direito aos honorários convencionados e aos fixados na respectiva sentença em virtude da sucumbência. 5.1. Por ser incontroversa a relação jurídica estabelecida entre as partes, são devidos os honorários do advogado pelo serviço prestado. 5.2. Não merece reparos a sentença proferida que, diante das provas coligidas aos autos, arbitrou os honorários contratuais em observância ao disposto no art. 22, § 2o e § 3o, da Lei no 8.906/1994.
6. A conduta eivada de má-fé suficiente à aplicação do art. 81, caput, do CPC, deve ter seu elemento subjetivo devidamente comprovado, não se admitindo, portanto, a presunção da deslealdade processual.
7. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de deliberação, no acórdão, a respeito de todas as teses e dispositivos legais suscitados pelas partes, se por outros fundamentos tiver havido a adequada solução da controvérsia.
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.